Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO AUTÔNOMO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VIAS LEGAIS ESPECÍFICAS.
1. O art. 610, § 1o do Código de Processo Civil - CPC autoriza o processamento do inventário e partilha por escritura pública quando todos os interessados forem capazes e concordantes. Ademais, estabelece que a escritura pública do inventário extrajudicial é suficiente para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de valores depositados em instituições financeiras.
2. A Resolução 35/2017 do Conselho Nacional de Justiça estabelece as normas para a prática de atos notariais relativos a inventário. O texto normativo faculta aos interessados a escolha entre as vias judicial ou extrajudicial e dispensa a homologação judicial da escritura pública de inventário extrajudicial. O documento possui força própria como título hábil à transferência de bens e direitos, conforme se extrai dos arts. 2o e 3o da citada resolução.
3. A alienação de bens do espólio submete-se a duas vias legais específicas e excludentes entre si: a escritura pública de inventário extrajudicial ou a autorização judicial em inventário judicial.
4. O interesse processual, condição essencial da ação, pressupõe a demonstração do binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional pretendida.
5. O pedido autônomo de alvará judicial para alienação de bens em inventário extrajudicial carece de interesse processual ante a ausência dos requisitos da necessidade e da utilidade.
6. A intervenção judicial pontual em inventário extrajudicial viola a própria natureza do procedimento administrativo, que se fundamenta na autonomia da vontade das partes capazes.
7. Recurso conhecido e não provido.